Tribunal: TJSP
Processo: 2047282-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais – Alegação de falsidade da assinatura do contrato de empréstimo pessoal – Decisão inverteu o ônus da prova, determinando a produção de perícia grafotécnica, impondo ao agravante o pagamento dos honorários periciais – Relação de consumo – A inversão do ônus da prova é regra de

Ementa:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais – Alegação de falsidade da assinatura do contrato de empréstimo pessoal – Decisão inverteu o ônus da prova, determinando a produção de perícia grafotécnica, impondo ao agravante o pagamento dos honorários periciais – Relação de consumo – A inversão do ônus da prova é regra de instrução – Inteligência do art. 373, §1o, do CPC – Alegação de falsidade da assinatura no contrato – Perícia grafotécnica determinada – Custeio da perícia, quando impugnada assinatura do documento, é da parte que o produziu – Pagamento dos honorários periciais a cargo do Banco – Inteligência do art. 429, II, do CPC – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000214447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047282-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S/A, é agravado GERALDO PEREIRA DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 25 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31716
AGRV. No : 2047282-05.2020.8.26.0000
COMARCA: ASSIS
AGTE. : BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
AGDO. : GERALDO PEREIRA DE MELO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação anulatória de
negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais e
morais Alegação de falsidade da assinatura do contrato de
empréstimo pessoal Decisão inverteu o ônus da prova,
determinando a produção de perícia grafotécnica, impondo
ao agravante o pagamento dos honorários periciais

Relação de consumo A inversão do ônus da prova é regra
de instrução Inteligência do art. 373, §1o, do CPC
Alegação de falsidade da assinatura no contrato Perícia
grafotécnica determinada
Custeio da perícia, quando
impugnada assinatura do documento, é da parte que o
produziu Pagamento dos honorários periciais a cargo do
Banco Inteligência do art. 429, II, do CPC Recurso
negado.*
Cuida-se de agravo de instrumento da decisão de fls. 165/166, em
ação anulatória de negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais, que
inverteu o ônus da prova, determinando a produção de perícia grafotécnica impondo ao
Banco réu agravante o custeio dos honorários periciais.
Agrava o Banco réu, sustentando o descabimento da inversão do
ônus da prova nesta fase processual, pois referida inversão se trata de regra de julgamento.
Alega que os honorários periciais devem ser custeados exclusivamente pelo autor agravado,
que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC. Argumenta: “o banco
agravante produziu robusto conjunto probatório de modo a demonstrar a legitimidade do
contrato. Vale dizer, este já cumpriu com o ônus da prova que lhe cabia, posto que trouxe
aos autos provas cabais da regular contratação pela parte agravada” (fl. 6). Pugna pelo
provimento do recurso.
Recurso que se processa com efeito suspensivo e respondido (fls.
178/182).
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão que
inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, determinando a produção de
prova pericial grafotécnica, com custeio a ser suportado pelo réu agravante.
A decisão agravada foi assim fundamentada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ciente da apresentação de especificação de provas feita pelas
partes.
O feito não comporta julgamento no estado em que se encontra,
uma vez que carece de dilação probatória.
O autor alega desconhecimento do contrato apresentado pela ré às
fls. 93/95, negando tê-lo assinado e celebrado a avença.
Com efeito, a prova pericial mostra-se essencial para o deslinde da
questão com a finalidade de se apurar se a assinatura aposta no contrato (fls. 93/95)
emanou do punho do autor.
Para realização da perícia por determinação judicial, nomeio o
perito FERNANDO LUIZ GRACIANO PEREZ, o qual deverá ser intimado para:
a) informar se aceita o encargo;
b) estimar seus honorários periciais;
c) informar a possibilidade de a perícia ser feita na cópia de fls.
93/95 caso a ré não traga aos autos o contrato original.
Em caso positivo, intime-se a ré para comprovar o depósito do
valor correspondente no prazo de 15 dias, considerando-se que se reconhece a relação de
consumo entre as partes, cabendo ao fornecedor, em atenção ao ônus da prova, QUE ORA
SE INVERTE (art. 6o, VIII do CDC) a produção das provas aptas a sustentar a
legitimidade do contrato que apresentou com a contestação.
Com a comprovação do depósito, intime-se o perito para que dê
início aos trabalhos, a serem concluídos em trinta dias, devendo comunicar previamente
data da perícia para fim de intimação das partes. Caberá ao réu apresentar o contrato
original de fls. 93/95, no prazo de quinze dias.
Faculto às partes, no prazo de 15 dias, a indicação de quesitos e
assistentes técnicos.
Int” (destaques no original)
Nega-se provimento ao recurso.
Aplica-se o CDC ao caso, nos termos dos artigos 2o, 3o e 17 do
Código de Defesa do Consumidor e súmula 297 do STJ.
Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Estabelece o artigo 6o, VIII, do CDC: “Art. 6o São direitos básicos
do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”
A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que a inversão
do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC é regra de instrução e não de julgamento.
A decisão que impõe o ônus da prova, inclusive quanto à inversão
do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, deve garantir a parte a quem
incumbia o referido ônus, a oportunidade de apresentar suas provas.
Com isso procura-se preservar a ampla produção de provas e
respeito ao contraditório, cuja distribuição do ônus da prova está prevista também no art.
373, §1o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, precedentes do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE
INSTRUÇÃO. EXAME ANTERIOR À PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão
do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é regra de
instrução e não regra de julgamento, sendo que a decisão que a
determinar deve - preferencialmente - ocorrer durante o
saneamento do processo ou - quando proferida em momento
posterior - garantir a parte a quem incumbia esse ônus a
oportunidade de apresentar suas provas. Precedentes: REsp
1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013; EREsp
422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel.
p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012.
2. Agravo regimental não provido. (REsp 1.450.473 - SC;
Relator(a)
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA TURMA; J. em 23/09/2014)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS.
PRIMEIRO
RECURSO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. COISA JULGADA. ANTERIOR
DEMANDA
AJUIZADA
PELOS
AUTORES
QUE
JÁ
ANALISOU ALGUNS DOS PEDIDOS AQUI FORMULADOS
COM ROUPAGEM DIVERSA. ERRO DE JULGAMENTO
NÃO CARACTERIZADO. DOCUMENTOS QUE EM NADA
MODIFICARIAM O RESULTADO DA DEMANDA EM
RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA.
RELAÇÃO DE INSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
REGRA
DE
INSTRUÇÃO. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE NÃO SE MOSTROU NULO. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO QUE DECORREU DO REPARO DOS DEFEITOS
NELE
EXISTENTES.
PLEITO
DE
CONCESSÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
ÓBICE
DA
SÚMULA
No
7,
DESTA
CORTE.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO.
SEGUNDO
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DO COL. STF. INCIDÊNCIA DO ART. 102, III,
DA
CF.
REGIMENTO
INTERNO
DE
TRIBUNAL
ESTADUAL. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE
LEI FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Tendo em vista que os itens "a.1" e "a.3" já foram analisados
em anterior ação que, entre outros, visava a anulação do Termo
de Confissão de Dívida firmado pelos autores, deve ser
reconhecido, em relação a eles, o fenômeno da coisa julgada.
Incidência dos arts. 301, § 3o, e 471, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Erro de julgamento não caracterizado, uma vez que a não
apresentação dos documentos solicitados em nada modificaria o
resultado da ação, tendo em vista que os pedidos já estavam
acobertados pelo manto da coisa julgada.
3. O CDC não tem aplicação em relação de insumo, como no
presente
caso.
4. Inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de
julgamento.
Precedente.
5. Não se considera nulo acórdão proferido em embargos de
declaração
para sanar defeito existente em anterior acórdão (omissão,
contradição e obscuridade) que atribui efeitos infringentes para
a correção e modificação do julgamento antes proferido.
Precedente.
6. Para se conceder indenização por danos morais é inevitável o
revolvimento do arcabouço fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula no 7 desta Corte.
7. O exame da violação de dispositivos constitucionais é de
competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art.
102, III, da Constituição Federal.
8. Regimento Interno de Tribunal Estadual não se enquadra no
conceito de lei federal apta a possibilitar a interposição de
recurso especial, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF.
9. Primeiro recurso especial não provido na parte conhecida.
Segundo
recurso não conhecido”. (Resp 1.476.261/RS, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 21/10/2014).
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI
8.078/90, ART. 6o, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO.
DIVERGÊNCIA CONFIGURADA.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a
existência de
divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito
da mesma questão de direito federal. Tratando-se de
divergência a propósito de regra de direito processual (inversão
do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no acórdão
recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que
divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo
de lei federal controvertido no recurso.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do
ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC regra de
julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo
legal como regra de instrução. Divergência configurada.
3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art.
12 do CDC tem por pressuposto a identificação do responsável
pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e
importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no caso em exame.
4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a
responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo
o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto
fabricante, sem
comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto
defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação
ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova
a respeito da identidade do responsável pelo produto pode
ocorrer com base no art. 6o, VIII, do CDC, regra de instrução,
devendo a decisão judicial que a determinar ser proferida
"preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo
menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia
inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP
802.832, STJ 2a Seção, DJ 21.9.2011).
5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (Resp
422.778/SP, Rel. Ministro JOAO OTÁVIO DE NORONHA,
Segunda Seção, j. em 21/06/2012).
Na hipótese, caso de inversão do ônus da prova e sua indicação,
neste momento, é oportuna, inclusive objetivando possibilitar ao réu a produção da prova
antes do julgamento da lide.
Especificamente sobre o custeio da prova pericial, reza o art. 95 do
CPC: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando
a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”.
Todavia, por se tratar de alegação envolvendo impugnação de
assinatura em documento, aplica-se, para fins de ônus da prova, a regra especial prevista no
art. 429, II, do CPC, e não a regra geral prevista no art. 95 daquele códex:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
(...)
II se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que
produziu o documento.”
No caso em exame, impugnando o autor a assinatura do contrato de
empréstimo pessoal representado pela cédula de crédito bancário no 36032804 (fls. 93/95),
cabe à instituição financeira, que produziu o documento, o ônus da prova da sua
autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.
Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:
Inicialmente, veja-se que este Superior Tribunal de Justiça tem o
entendimento segundo o qual, quando a impugnação recai sobre a
assinatura do documento, compete à parte que o produziu
comprovar sua autenticidade, por força do disposto no artigo 389,
II, do CPC. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
"AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS DECORRENTES DE INDEVIDA INCLUSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
CONTESTAÇÃO DA ASSINATURA DE DOCUMENTO - ÔNUS
PROBATÓRIO PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO
NOS AUTOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 389, II, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL

QUESTÃO
EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO - NÃO INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 7/STJ - VERIFICAÇÃO DA COMPROVAÇÃO
E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL -
DESNECESSIDADE - AGRAVO IMPROVIDO. (...) II - Nos
moldes do artigo 389, II, do Código de Processo Civil, na hipótese
de impugnação da assinatura constante de documento, cabe à
parte que o produziu nos autos provar a autenticidade daquela
(...)" (AgRg no Ag 604033/RJ, desta Relatoria, DJe 28/08/2008).
"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
JULGAMENTO
ANTECIPADO
PROVA
PRODUZIDA
-
SÚMULA 07/STJ - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA - FALSIDADE DE ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA
- ART. 389, II, DO CPC - INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO
ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO -
SÚMULA 211/STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 -
Consoante entendimento desta Corte, havendo impugnação de
assinatura, como no caso, caberia a ora recorrente, que juntou o
documento em questão, provar sua autenticidade, ex vi art. 389,
II, do Código de Processo Civil (v.g. Resp 488.165/MG, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, DJ de 01/12/2003). (...)" (REsp 785807/PB,
Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 10/04/2006 p. 225).
Processual civil. Civil. Recurso Especial. Contestação de
assinatura. Ônus da prova.
- Inviável o recurso quando ausente o prequestionamento dos
temas trazidos a desate.
- Não se conhece do recurso especial pela alínea “c”, ausente a
similitude fática entre os arestos colacionados.
- No caso de haver impugnação de assinatura, será da parte que
produziu o documento o ônus de provar-lhe a veracidade.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp no
488.165/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29/10/2003)

No mesmo sentido, orientação desta Corte:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por
danos morais. Arguição de falsidade de assinatura de documento.
Realização
de
perícia
grafotécnica.
Determinação
de
recolhimento da verba honorária pelo réu, que produziu o
documento. Art. 389, II, do CPC. Inconformismo da agravante.
Descabimento. Decisão mantida. Agravo não provido. (Agravo de
Instrumento no 2044315-31.2013.8.26.0000, Rel. Des. Pedro de
Alcântara da Silva Leme Filho, j. 26/2/2014)
“Agravo de instrumento Ação de obrigação de fazer cc. pedido
de indenização por danos morais
Arguição de falsidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assinatura em contrato bancário
Perícia grafotécnica
determinada
Custeio carreado à instituição financeira ré

Pertinência Prova necessária - Exame a ser suportado pelo
banco requerido, em consonância com os ditames do artigo 429,
inc. II, do NCPC Ônus da prova, em questões de assinatura de
documento privado, que acaba sendo daquele que defende sua
validade - Decisão mantida Recurso improvido.” (Agravo de
Instrumento
2137906-37.2019.8.26.0000,
Rel. Claudia
Grieco
Tabosa Pessoa, 19a Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2019);
“PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
Custeio carreado à parte que
produziu o documento, cuja autenticidade da assinatura foi
impugnada pela parte contrária
Decisão que se ajusta ao
disposto no inciso II, do artigo 429, do Código de Processo Civil
Agravo de instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento
2146589-63.2019.8.26.0000, Rel. Sá Duarte, 33a Câmara de Direito
Privado, j. 14/08/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
Perícia
grafotécnica.
Impugnação à autenticidade de assinaturas de documentos
trazidos pela ré. Custeio da prova imputado ao autor.
Inadmissibilidade. Ônus da prova que incumbe a quem produziu o
documento. Inteligência do art. 429, II, do CPC. Precedentes.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.“
(Agravo de Instrumento 2098165-87.2019.8.26.0000, Rel. Donegá
Morandini, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2019);
“Prova

Perícia
grafotécnica
-
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos
morais - Pretensão da autora que tem como premissa a
contestação de conta-corrente contratada com o réu por firma
individual que usa o seu nome - Contrato exibido pelo réu e
arguição de falsidade da assinatura que seria da autora - Ônus da
prova, na espécie, a cargo do réu que produziu o documento, nos
termos do art. 429, inciso II, do novo CPC - Prova grafotécnica
imprescindível ao julgamento - Ônus da prova que define a quem
cabe o custeio - Recurso desprovido.“ (Agravo de Instrumento
2043327-97.2019.8.26.0000, Rel. Cerqueira Leite, 12a Câmara de
Direito Privado, j. 05/06/2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR